Tribunal: STF
Processo: ARE 1223589
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO —AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NO
PERMISSIVO CONSTITUCIONAL — INVIABILIDADE — AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Colegiado de origem concluiu pela insubsistência do foro por prerrogativa de função de deputada estadual, considerado o tempo da conduta – fato ocorrido durante o primeiro mandato e com ele relacionado –, remetendo o processo ao Juízo. No extraordinário, cujo trânsito pretende alcançar o recorrente aponta a violação dos artigos 5º, cabeça e inciso LIII, e 29, inciso X, da Constituição Federal. Diz da competência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região para processar e julgar a ação penal, aludindo a precedentes do Supremo.
    2. O Pleno do Supremo, na sessão do dia 3 de maio de 2018, ao apreciar a questão de ordem na ação penal nº 937, relator o ministro Luís Roberto Barroso, procedeu à reinterpretação da Constituição Federal, considerada a prerrogativa de foro, assentando que o instituto pressupõe crime praticado no exercício do mandato e a este, de alguma forma, ligado. Excepcionou a óptica conforme o estágio em que o processo se encontre, consignando ter a fase de alegações finais o efeito de prorrogar a competência. Acompanhei o relator em parte, ou seja, quanto a interpretar-se de forma estrita o preceito constitucional que sinaliza a competência do Supremo para julgar Deputados Federais e Senadores.
    Divergi de Sua Excelência relativamente à prorrogação da competência, ante a fase processual, tendo em conta a premissa segundo a qual competência de natureza absoluta não se prorroga, sendo a em debate funcional e, portanto, dessa espécie, ao contrário da territorial ou em razão do valor.
     A investigada exerceu o mandato de deputada estadual de 2002 a 2006 e, de 2007 a 2010 o de suplente de deputada estadual. Constata-se que o delito imputado, apesar de supostamente cometido quando a investigada exercia mandato de deputada estadual, não está relacionado ao mandato atualmente desempenhado.
    3. Ante o quadro, conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de abril de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator